Tribunal: TJMT
Processo: 1003848-24.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003848-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ROSILEI VIEIRA DA SILVA ALENCAR - CPF: 617.039.151-00 (AGRAVANTE), NELSON SILVEIRA CARVALHO - CPF: 076.146.831-53 (AGRAVADO), MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO - CPF: 112.377.591-53 (AGRAVADO), SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM
AÇÃO
DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO
–

REINTEGRAÇÃO
DE POSSE
– LIMITES DA COISA JULGADA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
N
ão se identificam elementos que afastem a conclusão do juízo singular quanto ao deferimento da reintegração dos exequentes/agravados na posse do imóvel, objeto da lide, em razão da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse aviada pelos agravados, a qual transitou em julgado
.

2
.
De acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a revisão da sentença na fase do cumprimento de sentença, em razão dos limites da coisa julgada.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROSILEI VIEIRA DA SILVA
n
o
Cumprimento de Sentença na Ação de
Rescisão Contratual c/c
Reintegração de Posse nº
0014334-96.2013.8.11.0003
ajuizada por
NELSON SILVEIRA CARVALHO e
MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO,
que determinou a reintegração de posse dos exequentes/agravados no imóvel objeto dos autos
, estando pendente cálculo judicial para fins de apuração de direito
à
compensação.

Alega
a recorrente
que
se trata a demanda originária de pedido de rescisão contratual c/c reintegração de posse e perdas e danos ajuizada pelos agravados, sobre o imóvel urbano em que a agravante ergueu a sua residência, tendo ali exercido sua moradia junto com sua família.

Sustenta que os agravados tiveram sentença de procedência, cuja liquidação teve início de imediato, principalmente para aferir o valor da casa residencial erguida pela agravante e o valor devido por ela a título de fruição do imóvel.

Aduz que o juízo singular determinou o envio dos autos à contadoria para fins de elaboração de cálculos e determinou a suspensão da ordem de
reintegração de posse antes deferida
,
até que se liquidassem corretamente os cálculos.

Narra que o último cálculo contém equívoco reconhecido pelo juízo
singular que, conforme decisão agravada, determinou novo envio à contadoria para correção.

Relata que até o momento da decisão atacada, a posse do imóvel disputado ainda pertence à agravante
,
que poderia livremente
usu
fruir do
imóvel
locando-
o

a
terceiro.

Declara que não há razão a justificar a reintegração de posse aos agravados, uma vez que os indispensáveis cálculos para fins de encontro de contas ainda não foram feitos em sua integralidade.

Com essas considerações, pugna pela concessão de
efeito suspensivo ao presente recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada
a fim de manter a suspensão da reintegração de posse do imóvel até liquidação final dos cálculos para fins de apuração de haveres e compensação.

A liminar recursal foi indeferida no ID nº
268348768
.

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
no ID nº
269173848
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
273584354
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que,
NELSON SILVEIRA CARVALHO e MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO
ingressaram com pedido de
Cumprimento de Sentença na Ação de
Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse nº
0014334-96.2013.8.11.0003

em face de
ROSILEI VIEIRA DA SILVA
,

pugnando pela liquidação de sentença, observando-se os termos da sentença de fls. 110/114,
que julgou parcialmente procedente ação,
para,

in
verbis
:

a)

declarar a rescisão do contrato particular de compra e venda celebrado entre as partes;

b) reintegrar os autores na posse do imóvel objeto do contrato rescindido, após o pagamento da indenização por benfeitorias;

c) condenar a requerida
ao perdimento do valor pago à título de arras;

d) condenar a requerida ao pagamento de perdas e danos pelo
período de tempo
que usufruiu do imóvel sem contraprestação, ou seja, da data do inadimplemento até a data da efetiva desocupação, valor este a ser apurado em liquidação de sentença;

e)
condenar os autores à devolução dos valores pagos pela requerida com relação às 07 (sete) parcelas, devidamente atualizados com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês incidentes desse a data de cada pagamento;

f) condenar os autores ao pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas pela requerida no imóvel, cujo valor deve ser apurado
em liquidação de sentença”
(ID nº
83420317
)

A requerida interpôs o Recurso de Apelação Cível nº 11
9739/2015, no entanto, foi negado seguimento ao recurso,
por deserção (ID nº
83420317
– fls. 47).

O trânsito em julgado deu-se em 13/10/2015 (ID nº
83420317
– fls. 152).

Ato contínuo, a liquidação foi recebida
e nomeado
perito do juízo o engenheiro Vinicius Gonzales Cardoso, para realização da perícia
.

Certidão de reintegração de posse dos exequentes no ID nº 83
417822 – Pág. 22.

O laudo pericial foi acostado no ID nº
83417834
– fls. 201/21
3
.

A parte autora concordou com o laudo à fls. 229, o qual foi
homologado no ID nº
83417826
– fls. 233.

Os exequentes requereram
a
intimação da executada para pagar o valor de
R$
513.939,38
em favor dos exequentes
relativos às perdas e danos
, bem como a imediata expedição do mandado de reintegração de posse em favor dos exequentes
(ID nº
83417826
– fls. 247)
.

Intimada
,
a executada deixou transcorrer o prazo sem pagamento.

Em seguida
,
a executada aviou petição discordando do cálculo apresentado pela parte exequente
, conforme petição de fls. 257/
263.

Diante da discordância das partes acerca do valor devido, o magistrado singular determinou o envio dos autos à contadoria judicial.

A Contadoria informou
ausência de parâmetro para realizar
atualização do valor do imóvel.

Na decisão
de ID nº
111519637
o juiz singular determinou:
I)
seja promovida a atualização do valor do imóvel, a fim de incidir correção monetária pelo IGP-M, desde a data da sua avaliação
; II) uma vez atualizado o valor do imóvel, tal qual conhecendo o importe devido
pela
taxa de fruição (R$ 1.000,00 – id. 83417818
–
pp
. 5/6), deverá ser promovido o cálculo atualizado da dívida, nos termos da sentença/acórdão prolatados nos autos.

Cálculo da Contadoria no ID nº
138140313
.

A executada impugnou o cálculo
, ao fundamento de que o cálculo está em excesso (ID nº 138525472), enquanto
os exequentes manifestaram concordância (ID nº 141175015).

O juiz singular rejeitou a impugnação ao cálculo formulado pela executada, bem como
fixou como termo inicial dos juros de mora
a título de fruição do imóvel a citação da requerida, a qual se concretizou em 11/07/2014, homologando em parte o
cálculo elaborado pela contadoria, conforme decisão de ID nº
152997685
.

No ID nº
176732269
sobreveio petição dos exequentes de que logo após exarad
a
a certidão de reintegração de posse, o imóvel foi invadido e ocupado pelo esposo da executada
, que o tem mantido alugado a terceiro.

Cálculo

d
a contadoria no ID nº
17969030
.

Os exequentes concordaram com o cálculo no ID nº
180017277
,
enquanto a executada discordou do cálculo no ID nº
181198440
, sob alegação de que o novo cálculo formalizado pela contadoria foi utilizado como índice de correção o INPC
e, na verdade deveria se usar o IGP-M
.

Ao decidir, o i. magistrado Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento acolheu a impugnação ao cálculo formulado pela executada e determinou nova remessa à contadoria tão somente para que reformule o cálculo de fruição, a fim de substituir o índice INPC para o IGP-M
, homologando os demais valores não impugnados.
No mesmo
decisum
deferiu o pedido de
reintegração de posse em favor dos exequentes, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a executada.

Pois bem.

No caso,
não se identificam elementos que afastem a conclusão do juízo singular quanto ao deferimento da reintegração
dos exequentes/agravados na posse do imóvel, objeto da lide, em razão da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse aviada pelos agravados, da qual transitou em julgado em 13/10/2015.

Ademais, uma vez transitada em julgado a sentença, o direito à rediscussão da matéria encontra-se precluso e de acordo com o entendimento do STJ é incabível a revisão da sentença na fase de cumprimento de sentença, em razão dos limites da coisa julgada.

Aliás, nesse sentido é o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DA COISA JULGADA. ART. 503, CAPUT, DO CPC/2015. TRIBUNAL A QUO DECIDIU QUE A DECISÃO AGRAVADA
ENCONTRA-SE
NOS LIMITES DA COISA JULGADA E QUE, PORTANTO, HÁ VALORES A MAIOR COBRADOS PELA OPERADORA DE SAÚDE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME DE CONTRATO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7 /STJ. REDISCUSSÃO DA SENTENÇA EXEQUENDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Rever a convicção formada pelo Tribunal de origem, acerca da prova de constituição do direito de restituição
dos valores cobrados a maior pela operadora de saúde, consignados em sentença exequenda, importaria, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório carreado aos autos, além da revisão de cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2
. É incabível a revisão da sentença liquidanda na fase processual do cumprimento de sentença. Precedentes
. 3. Agravo interno desprovido.”

(STJ,
AgInt
no
AREsp
980.329/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018,
DJe
28/05/2018). destaquei

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONSUMO DE ÁGUA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO O PEDIDO DE RELIGAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, VEZ QUE NÃO FOI OBJETO DA AÇÃO – LIMITES DA COISA JULGADA - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. Uma vez transitada em julgado a sentença, o direito à rediscussão da matéria encontra-se precluso, não merecendo acolhida o presente recurso por colidir contra a coisa julgada.
De acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a revisão da sentença liquidanda na fase processual do cumprimento de sentença, em razão dos limites da coisa julgada. Assim, o cumprimento de sentença deve se dar nos exatos termos da sentença transitada em
julgado, em prestígio à coisa julgada e segurança jurídica
. A questão de que a requerida apresentou faturas em desacordo com a sentença, impossibilitando a agravante de acertar os valores em aberto deve ser tratada de forma diversa, cabendo à parte agravante valer-se da via judicial própria para buscar o restabelecimento do fornecimento de água.”

(TJ-MT 10008217220218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021) destaquei

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão de indeferimento da impugnação apresentada e determinação do cumprimento da ordem de reintegração de posse. Inconformismo do executado. Pretensão de rediscussão da matéria de fato pelo executado. Sentença transitada em julgado.
Cumprimento de mandado de reintegração de posse. Entendimento que deve ser respeitado, em razão da imutabilidade conferida pela coisa julgada. Inteligência do art. 506 do CPC
. Decisão mantida. Recurso desprovido.
”

(TJ-SP - AI: 20401529020228260000 SP 2040152-90.2022.8.26 .0000, Relator.: Régis Rodrigues Bonvicino, Data de Julgamento: 31/08/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)
destaquei

Lado outro, denota-se da decisão recorrida que foi determinado pelo juízo
a quo
o envio dos autos à contadoria tão somente para
reformular o cálculo de fruição, a fim de substituir o índice INPC para o IGP-M, homologando os demais cálculos elaborados pela contadoria, tendo em vista a ausência de impugnação pelas partes.

Portanto, não
há razão para
aguardar a

retificação do cálculo pela contadoria

para depois cumprir a reintegração de posse aos exequentes, visto que
a execução se processa
no interesse do credor e o quanto antes obtiver a efetividade de seu direito, o judiciário
cooperará
com o resultado mais rápido do processo
, especialmente porque o processo tramita desde 2013, ou seja, há mais de
10 anos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025